Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704141-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEANE DE JESUS PAIXAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter a apelante juntado o comprovante de pagamento desacompanhado da guia de recolhimento correlata (ID 24305541). Nesses termos, à parte apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora